Tribunal: TJSP
Processo: 1019074-52.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC – Inadmissibilidade – Hipótese em que a apelante reside em outro Estado e renunciou ao foro privilegiado, assumindo o risco de comparecer na Comarca em que optou por ajuizar a ação – Advogado constituído pela

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC – Inadmissibilidade – Hipótese em que a apelante reside em outro Estado e renunciou ao foro privilegiado, assumindo o risco de comparecer na Comarca em que optou por ajuizar a ação – Advogado constituído pela apelante que confessou estar patrocinando centenas de demandas semelhantes, sendo alvo de processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Disciplina da OAB – Correta designação de audiência para depoimento pessoal da apelante, nos termos dos Comunicados CG no 02/2017 e CG no 2.456/2019 do NUMOPEDE – Apelante que se recusou expressamente em comparecer na audiência, sem justificativa plausível – Configurada ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida – Honorários advocatícios que já foram fixados no percentual máximo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019074-52.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LILIA
SIVIERI VARANDA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
2
VOTO 39905
APELAÇÃO N° 1019074-52.2019.8.26.0068
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
APELANTE
: LILIA SIVIERI VARANDA
APELADA
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
COMARCA
: BARUERI
RECURSO
Apelação
Ação de indenização

Insurgência contra a r. sentença que julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso IV, do CPC Inadmissibilidade Hipótese em que a
apelante reside em outro Estado e renunciou ao foro
privilegiado, assumindo o risco de comparecer na Comarca
em que optou por ajuizar a ação Advogado constituído
pela apelante que confessou estar patrocinando centenas de
demandas semelhantes, sendo alvo de processo disciplinar
instaurado pelo Conselho de Ética e Disciplina da OAB
Correta designação de audiência para depoimento pessoal
da apelante, nos termos dos Comunicados CG no 02/2017 e
CG no 2.456/2019 do NUMOPEDE
Apelante que se
recusou expressamente em comparecer na audiência, sem
justificativa
plausível

Configurada
ausência
de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo
Sentença mantida
Honorários
advocatícios que já foram fixados no percentual máximo
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
3
1) Cuida-se de “ação de indenização” (fls. 01/13) julgada
extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
CPC (fls. 135/137).
A apelação é de LILIA SIVIERI VARANDA (fls. 140/155).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que não é necessário o comparecimento pessoal da
parte em audiência, eis que a boa-fé do advogado constituído regularmente é
presumida, conforme artigos 425, inciso IV e 105, ambos do CPC.
Aduz que os documentos apresentados demonstram a
idoneidade da apelante, sendo que por residir fora do Estado de São Paulo
não era possível se dirigir até a Comarca de Barueri, eis que os gastos com
transporte, hospedagem e alimentação tornariam o ato onerosamente
excessivo.
Diz que o fato de ter ajuizado a ação fora do seu domicílio
não justifica o impedimento de acesso à Justiça, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.
Alega que para a comprovação de sua idoneidade poderia
ser determinada a apresentação de procuração com firma reconhecida, bem
como a designação de audiência por videoconferência, o que cumpriria a
determinação contida no Provimento CSM no 2.557/2020.
Salienta que estão incontroversos os fatos alegados na
exordial, o que afasta eventual dúvida sobre sua idoneidade, sendo que a
assinatura constante em seu documento pessoal é idêntica a inserida na
procuração, não se justificando a extinção do feito.
Afirma que em respeito a “teoria da causa madura” é
possível afastar o decreto de extinção da ação, procedendo ao imediato
julgamento da demanda, a fim de condenar a apelada ao pagamento de
indenização
por
danos
morais
“in
re
ipsa”,
conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
4
Por fim, requer a reforma da r. sentença para afastar o
decreto de extinção e julgar totalmente procedente a ação, para condenar a
apelada ao pagamento de indenização por danos morais, com a inversão do
ônus da sucumbência.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 162/180.
Diante da insuficiência no recolhimento do preparo
recursal, foi determinado que a apelante comprove o complemento, sob pena
de deserção. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 184/185).
Em fls. 187 a apelante pleiteou a juntada da guia e
comprovante de recolhimento do complemento do preparo recursal (fls.
188/189).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 191.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
156/158 e 188/189).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
de indenização” (fls. 01/13), sob o argumento de que contratou a Companhia
Aérea apelada para transportá-la de Natal/RN para Uberaba/MG no dia
06/11/2019, e que em razão de atraso no voo de conexão, foi realocada em
voo previsto para o dia seguinte, ensejando atraso de 16 (dezesseis) horas em
sua viagem.
Houve contestação (fls. 35/56) e réplica (fls. 81/87).
Considerando as recomendações do Comunicado CG no
2.456/2019, bem como o fato da apelante residir em outro Estado e optar por
ajuizar a ação na Comarca de Barueri, assumindo o ônus de comparecer em
Juízo, nos termos dos artigos 370 e 385, ambos do CPC foi designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
5
audiência para depoimento pessoal da apelante para o dia 16/09/2020 (fls.
91/92).
A apelante apresentou manifestação em fls. 95/98
informando que apesar de seu patrono ter ajuizado centenas de ações
semelhantes, e que é alvo do processo disciplinar no 04R0005232019, todos
os clientes, incluindo a apelante, são vítimas reais de falhas na prestação dos
serviços de Companhias Aéreas, e que considerando a onerosidade excessiva
causada pelo deslocamento para comparecimento na audiência designada,
pleiteou o seu cancelamento.
A decisão em fls. 91/92 foi mantida pela r. decisão em fls.
132. Diante disso, a apelante informou que não comparecerá na audiência
designada, pleiteando o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I,
do CPC (fls. 133).
Sobreveio a r. sentença (fls. 135/137), que julgou extinta a
ação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, por entender que a
irregularidade dos pressupostos processuais está confessada ante a ausência
da parte em interrogatório designado para tal fim. Diante da sucumbência, a
apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 485, inciso IV, do CPC que:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo;”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1203) que:
“Pressupostos processuais. Ausente algum ou alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
6
deles, o processo não se encontra regular, de sorte que se impõe a sanação
da irregularidade. A lei é que diz qual a consequência para o não
preenchimento de pressuposto processual. Nem sempre a falta de
pressuposto processual acarreta a extinção do processo, como, por exemplo,
a incompetência absoluta, cuja declaração tem como consequência a anulação
dos atos decisórios e o envio do processo ao juízo competente (CPC 64 § 2.o).
São pressupostos processuais de existência da relação processual: a)
jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2.o), apenas
quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais
de validade da relação processual: a) petição inicial apta (v. CPC 330); b)
citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e
71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material
ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz
CPC 144 e 147).”
No caso vertente, conforme bem ressaltou a nobre
magistrada de primeiro grau, constou na petição inicial que a apelante reside
em Uberaba/MG, tendo renunciado ao foro privilegiado de seu domicílio,
assegurado pelo artigo 101, inciso I, do CDC, optando por ajuizar a demanda
na Comarca de Barueri/SP.
Além disso, se constatou que o advogado constituído pela
apelante ajuizou centenas de ações semelhantes visando o ressarcimento de
danos morais em razão de atraso de voo e extravio de bagagem, ensejando a
instauração do processo disciplinar junto ao Conselho de Ética e Disciplina da
OAB, sob o no 04R0005232019, cuja cópia da notificação foi apresentada pela
própria apelante em fls. 99.
Sendo assim, em atenção ao Comunicado CG no 02/2017
e Comunicado CG no 2.456/2019 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça, que orienta os
magistrados a atuarem com maior cautela em demandas repetitivas ajuizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
7
pelos mesmos advogados, foi corretamente designada audiência para colher o
depoimento pessoal da apelante, a fim de apurar a validade de sua assinatura
na procuração apresentada em fls. 14, bem como seu conhecimento sobre a
existência desta ação e o desejo de litigar, com fundamento nos artigos 370 e
385, ambos do CPC.
Entretanto,
mesmo
admitindo
que
seu
procurador
patrocina centenas de ações semelhantes, sendo alvo de processo disciplinar
junto ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB, a apelante se recusou
expressamente em comparecer na audiência designada, sem nenhuma
justificativa plausível (fls. 133).
Dessa forma, considerando que a apelante renunciou
conscientemente ao foro privilegiado de seu domicílio, assumindo o risco de se
deslocar até a Comarca em que optou por ajuizar a ação, não é possível
reconhecer a alegada onerosidade excessiva para o deslocamento, tampouco
eventual irregularidade na designação da audiência.
Outrossim,
poderia
a
própria
apelante
apresentar
declaração de próprio punho com firma reconhecida ou procuração pública, a
fim de sanar a irregularidade apontada, o que não ocorreu no caso vertente,
em que a apelante simplesmente se recusou em comparecer na audiência
designada, pleiteando o imediato julgamento do feito.
Portanto, é evidente a ausência dos pressupostos
processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, que autorizam a extinção da ação, com fundamento no artigo 485,
inciso IV, do CPC.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO
DE DANOS MORAIS. Determinação judicial para comparecimento pessoal
perante o cartório para ratificação do interesse processual ou juntada de
procuração com firma reconhecida. Inércia da autora. Exigência justificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
8
Necessidade de comprovação da veracidade documental. Dever de cautela,
que é assegurado ao julgador, para evitar o uso predatório da Justiça. Artigo
139, III do CPC. Descumprimento da ordem judicial. Ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 485, I
e IV do Código de Processo Civil. Extinção mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (AP 1014061-31.2019.8.26.0405, Relator Des. Afonso Bráz,
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 29/06/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição
do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Alegação
genérica de que não reconhece a regularidade do débito apontado.
Desinteresse na designação de audiência de conciliação. Diante da inicial
evasiva houve determinação para comparecimento da parte em juízo e para
prestar esclarecimentos. Desatendimento da determinação. Extinção do
processo sem julgamento do mérito Art. 485, I e III do CPC. Pretensão da
autora de reforma. DESCABIMENTO: Descumprimento da determinação
judicial. Características específicas do caso e orientação do Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas - NUMOPEDE da Corregedoria Geral
da Justiça do TJ Comunicado CG 02/2017 justificam a exigência. Ausência
de prejuízo à parte autora em caso de atendimento à ordem judicial.
Precedentes desta Col. Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(AP 1005716-76.2019.8.26.0405, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 19/12/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não abalam os
fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora DANIELA NUDELIMAN
GUIGUET LEAL, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019074-52.2019.8.26.0068 -Voto no 39905
9
Por fim, considerando que os honorários advocatícios já
foram fixados no percentual máximo previsto no § 2o, do artigo 85, do CPC,
não é possível determinar sua majoração com fundamento no § 11 do
mencionado dispositivo.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator